Tribunal: TJDFT
Processo: 0733861-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733861-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ISABELLA NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifica-se que magistrado a quo proferiu sentença nos autos de origem, com resolução do mérito, em 4/9/24, para julgar procedente o pedido da parte autora, ora agravada, "para declarar a nulidade do ato administrativo que atribuiu à autora ISABELLA NUNES DE OLIVEIRA a qualidade de 'não cotista' (ID 206423664), possibilitando a sua classificação no concurso público regulado pelo Edital no 1 - ANTT, de 27 de dezembro de 2023, para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - especialidade: Direito, na qualidade de candidata negra, conforme sua autodeclaração, com aptidão para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, de acordo com a notas obtidas nas avalições do concurso" (ID de origem n° 209764235). Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 4 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator